Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008687-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINO ALVES DA SILVA - CPF: 662.650.539-49 (RECORRENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008687-28.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

DIVINO ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE - DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo comprovação de fraude bancária por empréstimos realizados sem a anuência da Autora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar a respectiva contratação, o que não restou comprovado.

O quantum indenizatório fixado nos autos é irrisório e deve ser majorado, à fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que foi cobrada por meses por empréstimo não contratado, sendo vítima de fraude, conforme documentos anexados aos autos tanto pela Autora quanto pela Ré.

A Reclamante alega que jamais solicitou tal empréstimo.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, conforme abaixo:

Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
do pedido, para:
a)
declarar nulo o contrato objeto da lide;
b)
determinar que a requerida se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento da parte requerente;
c)
condenar a requerida a restituir, de forma simples, a parte requerente os valores descontados de sua folha de pagamento na quantia total de
R$596,88 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação/DJE (29/03/2021), e;
d)
condenar a requerida pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação/DJE (29/03/2021).

A parte Reclamante se insurge em face da sentença, pugnando pela majoração do valor da condenação arbitrada.

Em contrarrazões, o Recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença entendeu pela comprovação da fraude sofrida pela Reclamante por ato praticado pelo Banco Réu e ainda condenou em danos morais no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recurso da parte Reclamante cinge-se à majoração do valor da indenização por danos morais, bem como, repetição do indébito.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida. Há que se considerar que a fraude foi cometida por pessoa de dentro do Banco, a qual deveria ser de confiança de seus clientes, e ao contrário disso, se aproveitou da situação da Reclamante, por ser idosa, realizando empréstimos. Sem contar todo o transtorno e abalo físico e psicológico, para resolver o problema.

Friso ainda que foram feitos descontos por cerca de 8 meses, totalizando o valor de R$ 596,88.

Com relação ao dano material, efetuado o pagamento indevido, cogente a
devolução em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, devolução em dobro do dano material determinado na sentença, mantendo-se no mais a sentença.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021